Tribunal: STF
Processo: Rcl 78613
Classe: Rcl
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 1. Trata-se de reclamação em que se articula ofensa ao art. 317 do RISTF, por Ministro desta Suprema Corte, na apreciação de feitos de sua relatoria. 



    É o necessário.



    Decido.



    2. A despeito do alegado e da documentação que instrui o presente reclamo, padece o pleito de eiva precedente, pois, além de impossibilidade de utilização de reclamação como sucedâneo recursal, consoante pacífico entendimento do Plenário desta Suprema Corte, incognoscível até mesmo habeas corpus voltado contra decisão proferida por Ministro do Supremo Tribunal Federal ou por uma de suas Turmas, seja em recurso ou em ação originária de sua competência.



     Assim, a aplicação analógica do verbete consolidado na Súmula n. 606 do Supremo Tribunal Federal é medida que se impõe. 



    Nesse sentido, à guisa de exemplo: RCL 73368 AgR, Segunda Turma, minha relatoria, DJe 18.12.2024; HC 187.147, em que fui designado redator para o acórdão, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 11.12.2020 a 18.12.2020; HC 185.338-AgR, Relator(a) Min. Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, sessão virtual de 07.08.2020 a 17.08.2020; HHCC 170.263, 170.285 170.328, 170.330 e 186.296, todos sob minha relatoria, Tribunal Pleno, julgamento virtual realizado de 12.06.2020 a 19.06.2020; HC 181.680 AgR, Relator(a) Min. Rosa Weber, Tribunal Pleno, julgado em sessão virtual de 08.05.2020 a 14.05.2020; HC 164.593-AgR, também de minha relatoria, Tribunal Pleno, julgado virtualmente de 24.04.2020 a 30.04.2020; HC 167.682-AgR, Relator(a) Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, sessão virtual de 14.06.2019 a 21.06.2019; HC 151.914 AgR, Relator(a) Min. Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, julgamento virtual de 09.03.2018 a 15.03.2018; HC 137.701 AgR, Relator(a): Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, julgado em 15.12.2016; HC 105.959, em que fui designado Redator para o acórdão, Tribunal Pleno, julgado em 17.02.2016; HC 97.009, Redator(a) p/ acórdão o Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, julgado em 25.04.2013; RCL 3916 AgR, Plenário, Relator(a) Min. CARLOS BRITTO, DJ 25.08.2006).



    3. Dessarte, com fulcro nos arts. 21, §1º, 160, parágrafo único, ambos do RISTF, nego seguimento à reclamação.



    Publique-se.



     



    Brasília, 23 de abril de 2025. 



Ministro Edson Fachin 



Relator



Documento assinado digitalmente